Tribunal: STF
Processo: Rcl 61397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Algar Tecnologia e Consultoria S.A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº 0011788-17.2016.5.03.0042), que, em sede de cumprimento de sentença, declarou a exigibilidade de título executivo judicial que reconheceu a ilicitude de terceirização de mão de obra. 



    2. A empresa reclamante narra que a decisão condenatória de mérito na Justiça do Trabalho transitou em julgado em 18.06.2019, consoante certidão anexa à petição inicial. Iniciada a execução, a empresa apresentou impugnação, afirmando a inexigibilidade do título executivo, na forma do art. 884, § 5º, da CLT e do art. 525 §§ 12 e 14, do CPC, tendo em vista o julgamento da ADPF 324. Inicialmente, a Justiça do Trabalho acolheu a fundamentação da empresa e suspendeu a execução. No entanto, no âmbito de agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o regular prosseguimento da execução.



    3. Sustenta, assim, que, “ao declarar a exigibilidade do título executivo judicial constituído pelo reconhecimento da ilicitude da terceirização da atividade fim da tomadora dos serviços”, a decisão reclamada afrontou as decisões proferidas no RE 611.503 (Tema 360-RG), na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725-RG), bem como negou vigência ao art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, e ao art. 884, §5º, do da CLT, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, em ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF.



    4. É o relatório. Passo a decidir.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. Na sessão de 30.08.2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: (i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e (ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    7.  Consoante já relatado, no caso em exame, a decisão condenatória de mérito na Justiça do Trabalho – que afirmou a ilicitude da terceirização - transitou em julgado em 18.06.2019, conforme certidão anexa à petição inicial (doc. 9). As decisões do Supremo Tribunal Federal que afirmaram a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, foram proferidas anteriormente ao trânsito em julgado dessa decisão: a ADPF 324 foi julgada em 30.08.2018, com acórdão publicado em 06.09.2019, e o RE 958.252-RG foi julgado em 30.08.2018, com publicação em 13.09.2019.



    8.  Nesse cenário, a discussão sobre a inexigibilidade do título executivo deve ocorrer na fase de execução, consoante previsão do art. 525, § 12 e 14, do CPC. O dispositivo afirma que é inexigível o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. É justamente o caso dos autos.



    9.  Essa sistemática foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 611.503, paradigma do Tema 360-RG, nas hipóteses em que (i) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Constituição; e (ii) o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    10.  Isso não obstante, a autoridade reclamada fastou a aplicação dos mencionados dispositivos com fundamento no instituto da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição. Confira-se o seguinte trecho do julgado:



    Cinge-se a controvérsia saber se é possível extinguir a execução fundada em título executivo que reputou ilícita a terceirização, tendo em vista superveniente julgamento do STF em sentido contrário, ocorrido em 2018, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória (2019) proferida na ação de conhecimento. Ora, não compete ao Poder Judiciário alterar o teor de decisão acobertada pela coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF), sob pena de afrontar a segurança jurídica e a justa expectativa da estabilidade das relações jurídicas. Frise-se, nessa linha, que no processo de execução, cabe se respeitarem os comandos e os limites da coisa julgada, sem restrições ou ampliações (OJ 123, SDI-II, TST). Não é viável, pois, em execução de sentença, inovar-se e proceder-se ao decote pretendido pela Reclamada. Nessas circunstâncias, competia à Reclamada trazer à baila, na primeira oportunidade de se manifestar no trâmite da ação de conhecimento, o fato modificativo do direito do Reclamante, sob pena de perda da faculdade processual de alegá-la posteriormente e, consequentemente, obter decisão mais favorável à sua situação jurídica (art. 473 do CPC/73; art. 507 do CPC/15).



    11. Dessa forma, a pretexto de dar cumprimento à Constituição, a autoridade reclamada, na verdade, esvaziou de sentido o ato infraconstitucional. Considerando, portanto, que não houve a devida observância à cláusula de reserva de plenário, não há outra conclusão possível senão a de que houve descumprimento da Súmula Vinculante 10.



    12. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0011788-17.2016.5.03.0042) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator